Tribunal: TJDFT
Processo: 0737166-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737166-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBIA DA SILVA FELIX ALENCAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o douto magistrado a quo proferiu sentença, no processo que deu origem ao presente agravo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. A parte autora juntou petição requerendo a extinção do feito em análise em razão da perda do objeto. (ID no 31235409). Ante o exposto, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2022 17:27:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator